Tribunal: TJMT
Processo: 1025500-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025500-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRYAN DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 040.288.281-47 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES CAVALCANTE - CPF: 835.091.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 031.229.911-79 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 094.955.018-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), CAROLINA ARISTIDES MACIEL - CPF: 058.371.941-42 (ADVOGADO), D. N. DE ALMEIDA EIRELI - ME - CNPJ: 17.284.705/0001-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Inimputabilidade não demonstrada. Desclassificação para receptação culposa. Inviabilidade. Restituição de fiança. Não cabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, visando a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa ou absolvição. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para receptação culposa e restituída a fiança.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro): 1) extinção da punibilidade pela prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia; 2) inimputabilidade do apelante à época dos fatos; 3) ausência de dolo na receptação; 4) restituição do valor pago a título de fiança.

III. Razões de decidir

1. É vedado o reconhecimento da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia aos crimes cometidos após a vigência da Lei no 12.234/2010.

2.
A simples apresentação da receita médica e da bula dos medicamentos utilizados pelo sentenciado, bem como a alegação de que estes causam efeitos colaterais, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal
(TJMG AP no 00376587120218130394, Rel. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, Câmara Justiça 4.0, 27.5.2025).

3. O contexto-probatório [não identificação do vendedor, ausência de comprovante de compra e/ou documentação do veículo, preço abaixo do valor de mercado] afasta a boa-fé do apelante, a elidir hipótese de receptação culposa.

4.
Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento.
(TJMT, Ap 169756/2016 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2017)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei no 12.234/2010 veda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre o fato e o recebimento da denúncia.

2. A inimputabilidade penal exige prova inequívoca da incapacidade mental à época dos fatos, não se presumindo pelo uso de medicamentos.

3. A receptação dolosa se caracteriza pela aquisição de bem por preço muito abaixo do mercado, sem documentação e de pessoa não identificada.

4. A restituição de fiança após condenação deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após a dedução dos encargos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 110, § 1o, 115, 180, caput; CPP, arts. 337 e 347.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1901793/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 754955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 01.06.2023; TJMT, AP no 1000274-90.2021.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.04.2025; TJMG, Ap Crim no 1.0394.21.003765-8/001, Rel. Des. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1025500-30.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): BRYAN DE OLIVEIRA BARROS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRYAN DE OLIVEIRA BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE 1025500-30.2021.8.11.0003), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito - art. 180 do CP - (ID 301966418).

O apelante suscita a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
“entre o fato e o recebimento da denúncia”
. No mérito, sustenta: 1)
“ter lapsos de memória ou perda da consciência, necessitando de uso de remédios contínuos”
, a caracterizar atipicidade da conduta por inimputabilidade; 2)
“inexiste o dolo em sua conduta”
, a ensejar desclassificação para receptação culposa.

Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade pela prescrição retroativa ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para receptação culposa e restituída
“a fiança paga na fase inquisitiva”
sem fundamentação correlata (ID 306234854).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 311575352).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – TENDO OS FATOS ORA APURADOS OCORRIDOS APÓS A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 12.234/2010, QUE ALTEROU OS ARTIGOS 109 E 110 DO CÓDIGO PENAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DOS FATOS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – 2. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE PENAL DO AGENTE DELITIVO À ÉPOCA DOS FATOS, EM RAZÃO DO USO DE USO DE MEDICAMENTOS EM DECORRÊNCIA DE UM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INCAPACIDADE DE O RÉU ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE SE AUTODETERMINAR CONFORME ESSE ENTENDIMENTO – MERA ALEGAÇÃO DE USO DE REMÉDIOS NÃO POSSUI O CONDÃO DE CARACTERIZAR A INIMPUTABILIDADE PENAL – PRECEDENTES: “(...) A simples apresentação da receita médica e da bula dos medicamentos utilizados pelo sentenciado, bem como a alegação de que estes causam efeitos colaterais, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal. (...) Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o uso de medicamentos não exclui a imputabilidade penal, salvo se comprovada a completa incapacidade de entendimento e autodeterminação" (...)” (TJMG - Apelação Criminal no 1.0394.21.003765-8/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 26/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025) – 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – DESPROPORÇÃO DO VALOR INDICADO COMO PAGAMENTO DO BEM – VALOR SUBSTANCIALMENTE INFERIOR AO REAL DE MERCADO – 4. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONSOANTE O ART. 337 DO CPP, A RESTITUIÇÃO DE TAL VALOR SOMENTE É POSSÍVEL NAS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO OU DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS – PARECER PELA REJEIÇÃO DA TESE PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, MANIFESTA-SE PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 319020368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, pelo argumento de que transcorreram mais de 2 (dois) anos entre a data do fato [10.10.2021] e o recebimento da denúncia [17.1.2024].

O apelante foi condenado a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, cuja sentença foi publicada em 30.6.2025 (ID 193967749).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade [2 (dois) anos], diante da menoridade relativa do apelante reconhecida na sentença (CP, art. 115).

Todavia, é pacífico o entendimento no sentido de ser
“vedado o reconhecimento da prescrição retroativa caracterizada entre a data do fato e o recebimento da denúncia para ilícitos praticados depois de 5/5/2010”
(STJ, AgRg no AREsp: 1901793 SC 2021/0173987-7, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 14.12.2021), visto que derivado de interpretação literal.

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“Após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, que ocorreu em 06/05/2010, não é mais admissível considerar prazo prescricional tendo por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, em razão das modificações promovidas no art. 110, § 1o, do Código Penal.”
(AP no 0003305-18.2019.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2024)

Logo, subsiste a pretensão acusatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre outubro e setembro de 2021, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, GLEISON GOMES com consciência e vontade, adquiriu e recebeu em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Honda CG 150 Titan, placa KAT-2759, fruto de delito patrimonial do qual foi vítima PH Auto Socorro.

Segundo restou apurado, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento, quando avistou o denunciado pilotando a motocicleta com o escapamento irregular. Ao se aproximarem do referido veículo, os policiais militares realizaram a checagem da placa e verificaram que a referida motocicleta se encontrava com registro de furto, ocorrido na data de 18.09.2021.

Os agentes deram voz de prisão ao acusado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia, ocasião em que ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia BRYAN OLIVEIRA BARROS como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, [...]”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça - ID 301966351).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“[...] 16. A materialidade da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (68295185 - Pág. 2), Termo de Exibição e Apreensão (68295185 - Pág. 9), Boletim de Ocorrência (68295179, 68295180), Auto de Avaliação Indireta (68295182), (52568144 - Pág. 22), além dos depoimentos colhidos.

17. No que tange a autoria igualmente induvidosa. [...]

25. Por tudo o que se viu nos autos, as circunstâncias fáticas evidenciam que o réu possuía plenas condições de conhecimento acerca da procedência ilícita do veículo e se não tinha ciência da ilicitude anterior, ao menos assumiu o risco de incorrer no crime de receptação (dolo eventual).

26. Em que pese a negativa de autoria, o denunciado confirma que sabia estar adquirindo a motocicleta por valor abaixo ao de mercado supostamente em virtude de estar com a documentação atrasada sem, no entanto, fazer nenhuma verificação neste sentido. O próprio denunciado confirma que já havia adquirido outro veículo nestas condições e, portanto, tem conhecimento dos riscos.

27. Conforme Auto de Avaliação indireta de ID 68295182, a motocicleta Honda/cg 150 Titan Esd, Cor Preta, Ano 2006, Placa KAT2759/MT foi avaliada em R$4.000,00. O denunciado pagou por ela R$2.000,00. Logo, o valor pago não corresponde nem à metade do valor de mercado do produto.

28. Frise-se que o denunciado tinha ciência de que o valor cobrado estava significativamente abaixo ao de mercado.

29. Dessa forma, além de adquirir a motocicleta por valor consideravelmente abaixo ao praticado na época dos fatos, também não buscou saber sobre a sua documentação ou valor do documento em atraso. [...]

32. Por fim, entendo não haver elementos suficientes para sustentar a tese de incapacidade cognitiva, mental ou de discernimento do réu na época dos fatos, decorrente do acidente de trânsito sofrido vários meses antes. Isto porque tratou-se de uma ocorrência médica em que o réu foi submetido a tratamento pelo período necessário. Não restou comprovado nos autos que na época dos fatos o réu fazia uso de medicação, tampouco que e o fármaco poderia alterar suas faculdades mentais. Dito isso, e porque para a análise sobre eventual insanidade mental demanda de autuação em autos próprios e dilação probatória,

não havendo qualquer indício de inimputabilidade do réu na época dos fatos, AFASTO a tese defensiva.

33. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR BRYAN OLIVEIRA BARROS quanto ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

34 Destarte, ausente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável na data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica. [...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de direito - ID 301966418)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.363141 (ID 301965936) e Termo de Entrega no 2021.16.361666 (ID 301965939 - fls. 41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Fernandes Cavalcante, policial militar (ID 301965939 - fls. 6/7), Paulo Sergio dos Santos Junior, policial militar (ID 301965939 - fls. 11/12), Thelma Nogueira de Almeida, vítima (ID 301965939 - fls. 37/38) e BRYAN OLIVEIRA BARROS, apelante (ID 301965939 - fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares José Fernandes Cavalcante e Paulo Sergio dos Santos Junior, da vítima Thelma Nogueira de Almeida e BRYAN OLIVEIRA BARROS, apelante (Relatório Mídias - ID 301966400 e 301966401).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 10.10.2021, os policiais militares José Fernandes Cavalcante e Paulo Sergio dos Santos Junior, em rondas, visualizaram BRYAN OLIVEIRA BARROS [apelante] conduzindo motocicleta com o
“escapamento irregular”
, o que motivou a abordagem policial. Ao conferirem as informações, constataram que o veículo [Honda CG 150 Titan, placa KAT-2759] pertencia à empresa D. N. de Almeida Eireli e tinha sido subtraído na data de 18.09.2021, razão pela qual os agentes efetuaram a prisão em flagrante do apelante (ID 301966351).

A assertiva do apelante de que adquiriu a motocicleta em momento de
“incapacidade momentânea e involuntária”
, devido ao uso de remédios contínuos, não se mostra plausível, ao considerar a ausência de qualquer documento médico que confirmasse sua versão.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a inimputabilidade do réu não pode ser presumida, mas, ao contrário, deve ser demonstrada pela defesa, sendo que a simples alegação de que uso de medicamento à época dos fatos não é suficiente para atestar que, ao tempo da ação, o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, sendo incabível a tese absolutória. Sem embargo, os documentos juntados ao Id 301966405 apenas indicam que o réu sofreu lesões em decorrência de um acidente automobilístico e que precisou tomar remédios, mas isso não é algo que caracteriza a alegada inimputabilidade penal”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 319020368).

Com efeito,
“a simples apresentação da receita médica e da bula dos medicamentos utilizados pelo sentenciado, bem como a alegação de que estes causam efeitos colaterais, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal”
(TJMG AP no 00376587120218130394, Rel. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, Câmara Justiça 4.0, 27.5.2025).

Assim sendo, inexistem elementos comprobatórios de que o apelante não teria discernimento mental, em decorrência do uso de medicamentos, capaz de impedir ou diminuir sua capacidade de compreensão da ilicitude do ato.

Anota-se julgado desta e. Câmara:

“A alegação de que o réu [...] estava fazendo uso de medicamento controlado, quando isoladas nos autos, não autoriza a incidência dos benefícios contidos no [...] art. 26 do Código Penal.”
(AP no 0005976-16.2013.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.10.2017)

Nesse quadro, não se identifica a inimputabilidade do apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

No tocante à desclassificação da receptação dolosa para culposa, ressalta-se que a quantia indicada pelo apelante para a compra da motocicleta, R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se abaixo do valor de mercado à época dos fatos, qual seja R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.363141 (ID 301965936).

O contexto-probatório [não identificação do vendedor, ausência de comprovante de compra e/ou documentação do veículo, preço abaixo do valor de mercado] afasta a boa-fé do apelante (STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 1.6.2023), a elidir caracterização de receptação culposa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A aquisição de veículo por valor muito abaixo do mercado, sem nenhum documento e de pessoa desconhecida, configura receptação dolosa e afasta a desclassificação para a modalidade culposa.”
(AP no 1000274-90.2021.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.4.2025)

Logo, a pretensão desclassificatória da receptação afigura-se impertinente.

Em relação à restituição de valor pago a título de fiança, mostra-se cabível apenas nas hipóteses de absolvição ou extinção de punibilidade (CPP, art. 337).

Verifica-se que o apelante foi condenado a pena privativa de liberdade [1 (um) ano de reclusão] e prestação pecuniária [10 dias-multa], a justificar a restituição de eventual saldo remanescente nos termos do art. 347 do CPP [“depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado”].

Não obstante, compete ao Juízo da Execução Penal e não ao Tribunal deduzir a pena pecuniária e devolver a importância residual.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento.”
(TJMT, AP 169756/2016 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025